Tribunal: TJDFT
Processo: 0713443-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PARTILHA DOS BENS REALIZADA NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. COISA JULGADA. CONDOMÍNIO. DIVISÃO DA COISA COMUM. POSSIBILIDADE. VENDA JUDICIAL. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS, DE ACORDO COM O ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de extinção de condomínio cumulada com alienação judicial de coisa comum e arbitramento de aluguel. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Afirma, em suma, que as partes não são proprietárias do imóvel objeto da avença. Diz ainda ser inválido o contrato particular de cessão de direitos hereditário e que adquiriu o bem por usucapião. Sustenta que os direitos possessórios sobre o imóvel foram adquiridos pelo pai da apelante em 08/08/1995 por meio de cessão de direitos. No entanto, seu genitor faleceu em 19/11/2001, deixando bens a inventariar e 2 herdeiras - a apelante e sua irmã. Alega que sua irmã realizou contrato particular de cessão de direitos hereditários com o apelado, eivado de irregularidades, porquanto realizada por instrumento particular e sem autorização do juiz da sucessão. Argumenta que, diante da inexistência de inventário, não foi definido qualquer tipo de titularidade sobre o referido bem, dizendo ainda que as partes foram casadas pelo regime de comunhão parcial de bens e, assim, os bens herdados são de sua propriedade exclusiva. Ressalta viver no imóvel desde 2010 somente na companhia de seu filho, sendo plenamente possível reconhecer a ocorrência da usucapião. Defende que sustenta sozinha o filho do casal, sem qualquer tipo de contribuição financeira do apelado (ID no 54730306).

2. A partilha dos bens descritos na inicial se deu nos autos da ação de divórcio. Naquela ocasião restou reconhecido o direito das partes a 50% do bem objeto dos presentes autos. Desta feita, a controvérsia da ação não pode ir de encontro com o trânsito em julgado da decisão que determinou a partilha dos bens comuns do casal, eis que abarcado pelo fenômeno da coisa julgada.

3. Estabelece o art. 1.320 do Código Civil que "A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão”. Desse modo, o apelado possui o direito potestativo de requerer a extinção do condomínio a qualquer tempo, não havendo razões para o seu indeferimento. 3.1. Quando a coisa é indivisível, e os condôminos não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendido e repartido o apurado (art. 1.322, CC). 3.2. Procede, pois, o pedido de alienação judicial do bem, de acordo com o já reconhecido direito do autor, conferido nos autos do divórcio.

4. Precedente: “(...) É lícito ao condômino, a todo tempo, exigir a divisão da coisa comum, bastando, pois, a vontade de apenas um deles, cujo instrumento adequado, em se tratando de coisa indivisível, não querendo adjudicá-lo a um só, indenizando o outro, é a alienação judicial. Inteligência dos art. 1.320 e 1.322 do Código Civil. II - (...). III - Negou-se provimento." (20100020118365AGI, Relator: José Divino De Oliveira, 6a Turma Cível, DJE: 18/11/2010).

5. No que tange ao pagamento de aluguéis, é devida a compensação financeira ao cônjuge que não usufruiu do bem. 5.1. Precedente: “(...) É devida a compensação financeira ao condômino que não usufruiu do bem em comum, desde a constituição em mora do ocupante até a data da efetiva desocupação. 4. Na hipótese, o imóvel descrito na petição inicial já foi objeto de partilha entre as partes, em ação de divórcio transitada em julgado. Como não houve acordo quanto à divisão do bem, não há outra solução senão a venda judicial do imóvel, a fim de se repartir entre os condôminos os valores correspondentes às respectivas quotas (metade para cada um) (...)” (07013883420198070009, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 31/1/2022).

6. Diante do uso exclusivo do bem em comento pela apelante, resta plenamente cabível o arbitramento de aluguel proporcional a quota-parte do apelado, desde a data da citação.

7. A alegação de usucapião não foi aventada em sede de contestação ou de reconvenção e sua análise neste momento processual implicaria em supressão de instância.

8. Honorários advocatícios majorados, de acordo com o art. 85, §11, do CPC, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 97.200,00), observada a gratuidade de justiça deferida nos autos.

9. Apelo improvido.